Tribunal: TJSP
Processo: 1012584-09.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Ré que não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica e o débito apontado – Inexigibilidade da dívida – Hipótese, contudo, em que não houve dano moral - Existência de negativações preexistentes que, ao contrário do alegado pelo autor, não estavam sendo discutidas judicialmente –

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Ré que não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica e o débito apontado – Inexigibilidade da dívida – Hipótese, contudo, em que não houve dano moral - Existência de negativações preexistentes que, ao contrário do alegado pelo autor, não estavam sendo discutidas judicialmente – Indenização indevida – Recurso provido em parte."